Tribunal: TJDFT
Processo: 0748868-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
ZZ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748868-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS YURI MARANHAO LEAL AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Yuri Maranhão contra a r. decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela Rede D'Or São Paulo S.A em desfavor do agravante e outro, deferiu a penhora de salário do devedor. Compulsando os autos de origem, verifico que não consta o contracheque do devedor, mas, tão somente, a declaração de imposto de renda. Assim sendo, antes de apreciar o pedido liminar, determino ao agravante que proceda à juntada dos três últimos contracheques. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora